Tribunal: STJ
Processo: 5002519-10.2014.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713430 - RS(2024/0270182-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: S DE S J
AGRAVANTE
: H A P
ADVOGADOS
: GLADIMIR CHIELE - RS041290
FABIANO BARRETO DA SILVA - RS057761
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: TAÍS BASTIANI LIBRELOTTO - RS089490
INTERES.
: A A T DA S
INTERES.
: A N L DA C
INTERES.
: M A E DE C
INTERES.
: K M B S DO S L
OUTRO NOME
: M C I E E L
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do
STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a prática do ato
ímprobo, com a indicação expressa do dolo específico, sendo certo
que a reforma desse julgado demandaria o reexame do contexto
probatório dos autos, o que seria inviável em sede de recurso
especial.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56737886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 1281e968-78f7-4dd6-bd43-6ce85112e9e6

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 1281e968-78f7-4dd6-bd43-6ce85112e9e6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713430 - RS(2024/0270182-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: S DE S J
AGRAVANTE
: H A P
ADVOGADOS
: GLADIMIR CHIELE - RS041290
FABIANO BARRETO DA SILVA - RS057761
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: TAÍS BASTIANI LIBRELOTTO - RS089490
INTERES.
: A A T DA S
INTERES.
: A N L DA C
INTERES.
: M A E DE C
INTERES.
: K M B S DO S L
OUTRO NOME
: M C I E E L
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do
STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a prática do ato
ímprobo, com a indicação expressa do dolo específico, sendo certo
que a reforma desse julgado demandaria o reexame do contexto
probatório dos autos, o que seria inviável em sede de recurso
especial.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por S. DE S. J. e H. A.
P. contra decisão da minha lavra, proferida às e-STJ fls.
em que conheci do
3.518/3.521,
agravo para não conhecer do recurso especial em vista da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55549573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:39
Código de Controle do Documento: 16056bbf-897a-4bfd-97ce-e3145530ee12

A parte agravante defende, em síntese, a regularidade do seu
recurso especial, ressaltando que a sua pretensão recursal não demanda o reexame
de matéria fática.
Impugnação.
É o relatório.
VOTO
A decisão merece ser mantida.
Ao examinar as questões aduzidas no apelo nobre, a Corte de
origem assentou o que se segue (e-STJ fls.
):
3.276/3.277
Entretanto, no que concerne à violação licitatória de recebimento do objeto
contratado usado como se novo fosse, já que havia previsão expressa no edital
quanto à necessidade de entrega de material novo, constato a ocorrência de
dolo, inclusive com admissão pelos demandados H., S. e M., não sendo tal
fato contestado por qualquer das partes.
Veja-se que se fazia necessária a locação dos equipamentos durante o tempo
em que transcorrida a licitação (o que foi realizado e devidamente
contraprestado, não havendo aí qualquer irregularidade), uma vez que,
firmado o contrato entre a Corag e a SEFAZ, imperiosa era a confecção dos
talonários no prazo avençado sob pena de incidência de multa. Porém, a
empresa e os dirigentes eram conhecedores da regra editalícia que previa a
entrega de material novo, sem uso, em caixa lacrada.
Assim, ainda que plausível a justificativa de que, por se tratar de impressoras
de grande porte, já instaladas e calibradas, adequadas à realização do serviço
para o que seriam compradas e já em franco funcionamento, não se mostrava
efetivo o seu desmonte e troca por outros produtos idênticos, mas lacrados, os
quais demandariam mais tempo até que fossem regulados e começassem a
operar, tal não se exclui a violação à norma do edital que é a lei do certame.
Consta expressamente do Anexo III, do Edital do Pregão Eletrônico – Registro
de Preços no
CORAG (Evento 4, Processo Judicial 14, fl. 27):
056/2011
"Condições Gerais - Entrega e instalação. (...) O equipamento deverá ser novo,
sem uso, comprovado através de nota fiscal e entregue de forma
acondicionada e adequada, em caixas lacradas, de maneira a permitir completa
segurança durante o transporte."
Diante deste impasse - de um lado a necessidade de continuidade da produção
dos talonários, sem interrupção, o que poderia gerar danos ao Estado, e de
outro a também necessidade de cumprimento das regras editalícias de
recebimento de material novo - imperiosa era que fosse solucionado do modo
como sugerido pelo auditor contábil que inspecionou as máquinas a pedido do
Ministério Público, qual seja, descontando-se o valor de depreciação dos
equipamentos que já estavam a dois meses em uso.
Documento eletrônico VDA55549573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:39
Código de Controle do Documento: 16056bbf-897a-4bfd-97ce-e3145530ee12

E, neste ponto, a fim de apurar o dano a ser ressarcido pelos demandados
Homero, Sideni, e Milsul, valho-se do depoimento da testemunha Paulo
Roberto, já referida acima, que, ao inspecionar o local à época dos fatos, na
audiência afirmou que as impressoras foram locadas e, posteriormente à
licitação, adquiridas e mantidas as mesmas máquinas no local, sem que fosse
descontado o valor de depreciação dos equipamentos que já estavam em uso.
Salientou que deveria ter havido uma compensação, o que veio a gerar
vantagem à empresa. (Evento 25, Vídeo 2).
Igualmente, a perícia, conforme antes citado, ao responder aos quesitos do
autor, item 3.6, 14, referiu que há uma depreciação em percentual anual, o que
coaduna com o que apontado pelo Tribunal de Contas do Estado (Evento 4,
Processo Judicial 10, fls. 42-43), apurando-se o valor de R$ 24.270,06 como
depreciação das 03 impressoras nos dois meses de uso durante a locação,
ocorrida de 15.08.2011 a 17.10.2011, previamente à compra do maquinário.
Dada a ausência de dolo de lesar o Estado, bem como a ausência de
enriquecimento ilícito, superfaturamento, direcionamento ou favorecimento na
licitação, revelam-se exacerbadas as penas de proibição de contratar com o
poder público, bem como suspensão de direitos políticos, esta última aplicada
apenas a Homero, pena que se traduz em uma das mais graves no
ordenamento civil/administrativo.
Remanesce, pois, a pena de ressarcimento de danos ao erário, que aplico no
valor concernente à depreciação das máquinas adquiridas durante a locação
anterior à compra, no valor de R$ 24.270,06, a ser corrigida pelo IPCA-E,
desde a data do relatório de auditoria contábil do TCE (23 de dezembro de
2013 - Evento 4, Processo Judicial 11, fl. 5), acrescido de juros de mora de 6%
ao ano da citação, solidariamente aos demandados, Homero, Sideni e Milsul.

Dessa maneira, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de
infirmar a conclusão do
a respeito do reconhecimento da prática do ato ímprobo,
TJ/RS
com a indicação expressa do dolo específico, fica obstado pelo enunciado da Súmula 7
desta Corte, porquanto seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos para
tal.
Nessa linha:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÕES DE FATO.
Se a reforma do julgado depende do reexame da prova, o recurso especial não
pode prosperar (STJ - Súmula no 7). Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA
AREsp 95.063/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
03/12/2013,
18/12/2013)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55549573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:39
Código de Controle do Documento: 16056bbf-897a-4bfd-97ce-e3145530ee12

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.713.430 / RS
Número Registro: 2024/0270182-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01366969320148210001
03172212020178217000
11401101977
1366969320148210001
3172212020178217000 50025191020148210001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: S DE S J
AGRAVANTE
: H A P
ADVOGADOS
: GLADIMIR CHIELE - RS041290
FABIANO BARRETO DA SILVA - RS057761
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : TAÍS BASTIANI LIBRELOTTO - RS089490
INTERES.
: A A T DA S
INTERES.
: A N L DA C
INTERES.
: M A E DE C
INTERES.
: K M B S DO S L
OUTRO NOME
: M C I E E L
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56640942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:56:03
Código de Controle do Documento: 353d387c-ec51-4c92-9ce0-72c8d6b5a070

AGRAVANTE
: S DE S J
AGRAVANTE
: H A P
ADVOGADOS
: GLADIMIR CHIELE - RS041290
FABIANO BARRETO DA SILVA - RS057761
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : TAÍS BASTIANI LIBRELOTTO - RS089490
INTERES.
: A A T DA S
INTERES.
: A N L DA C
INTERES.
: M A E DE C
INTERES.
: K M B S DO S L
OUTRO NOME
: M C I E E L
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:56:03
Código de Controle do Documento: 353d387c-ec51-4c92-9ce0-72c8d6b5a070